Tribunal: TJMT
Processo: 1035923-61.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035923-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELADO), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.682.099/0001-70 (APELANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – TOMBAMENTO DO VEÍCULO – EXCESSO DE VELOCIDADE – SAQUE DA CARGA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – LEGITIMIDADE – EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA INOPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É objetiva a responsabilidade civil do transportador pelos danos causados à carga durante o percurso contratualmente assumido, nos termos do artigo 750 do Código Civil, afastando-se apenas mediante prova da ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

Comprovado que o acidente que culminou no tombamento do veículo decorreu de excesso de velocidade, apurado por perícia técnica, e que o saque da carga foi consequência direta desse evento, mantém-se o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos indenizados, não se reconhecendo a incidência de excludente legal.

O saque da carga, ainda que perpetrado por terceiros, constitui evento previsível no contexto da atividade de transporte, integrando o risco ordinário da operação, não sendo apto a romper o nexo causal, tampouco a configurar caso fortuito ou força maior, na forma do artigo 393 do Código Civil.

Regularmente comprovado o pagamento da indenização securitária, legitima-se o exercício do direito de regresso pela seguradora, por sub-rogação legal, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, sendo irrelevante eventual cláusula de exclusão de cobertura prevista no contrato firmado com a segurada, a qual não pode ser oposta ao transportador causador do dano.

Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035923-61.2023.8.11.0041

APELANTE:

GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA

APELADA:

STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento promovida por
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S/A
, a qual julgou procedente o pedido inicial, condenando a ora recorrente ao pagamento da quantia de R$174.040,00 (cento e setenta e quatro mil e quarenta reais), acrescida de correção monetária, juros legais, custas processuais e honorários advocatícios, em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo transportador de carga viva segurada.

A apelante sustenta, em suma, que é o caso de ser acolhida a excludente de caso
fortuito ou força maior
, ao argumento de o saque da carga, ocorrido após o tombamento do veículo, foi praticado por
populares indígenas armados
, em circunstâncias que, segundo defende, se caracterizam como
fato imprevisível, inevitável e absolutamente externo à sua esfera de atuação
, rompendo o nexo de causalidade exigido para responsabilização civil.

Diz que embora o tombamento do veículo possa ter sido uma
concausa
, a causa direta e imediata do perecimento da carga foi à
ação de terceiros
, mediante violência, o que, a seu ver,
configura hipótese típica de excludente de responsabilidade
, à luz do artigo 403 do Código Civil.

Relata que o motorista não apenas
não deu causa ao saque
, como também
não possuía qualquer capacidade de evitar o evento
, uma vez que se encontrava desacordado após o acidente, conforme declaração prestada nos autos.

Discorre que
nem mesmo a seguradora conseguiu evitar o saque
, mesmo após alocar seguranças armados no local, que teriam sido ameaçados e forçados a se retirar da cena do sinistro.

Afirma que a sentença impugnada incorreu em
equívoco ao qualificar o evento como previsível
, tendo desconsiderado a
natureza qualificada do saque
, que não se trataria de mero furto ou risco ordinário da atividade de transporte, mas de verdadeiro
roubo majorado
, nos moldes do artigo 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal.

Assevera que a seguradora, ora apelada, não individualizou as parcelas da carga perdidas diretamente pelo acidente e aquelas subtraídas por terceiros, tratando a perda como um todo homogêneo, em suposta violação à
teoria do dano direto e imediato
, razão pela qual
não restaria configurada a extensão exata dos prejuízos atribuíveis à transportadora
.

Defende, no mais, que a própria apólice de seguro celebrada entre a seguradora e a empresa segurada
previa expressamente a exclusão de cobertura em caso de roubo qualificado por emprego de arma e concurso de pessoas
, classificando esse tipo de perda como
“prejuízo não indenizável”. E complementa que
eventual pagamento efetuado pela seguradora, em tais circunstâncias, não geraria direito à sub-rogação, tratando-se de
pagamento voluntário e indevido
.

Pede, assim,
o provimento do recurso
, com a consequente
reforma integral da sentença
para que sejam
julgados improcedentes os pedidos iniciais
, afastando-se a condenação imposta à transportadora.

A
Starr International Brasil Seguradora S/A
apresentou contrarrazões na peça Id. 286400879, requerendo o desprovimento do recurso. Defende a manutenção da sentença sob o fundamento de que a responsabilidade do transportador é
objetiva
, bastando à prova do dano e do nexo com a atividade de transporte.

Sustenta que o tombamento ocorreu por
excesso de velocidade
, e que o saque da carga é evento
previsível
no contexto da atividade, não configurando caso fortuito ou força maior.

Ressalta, ainda, que houve
sub-rogação legal
, nos termos do artigo 786 do Código Civil e da Súmula 188 do STF, e que o valor pago foi devidamente justificado por laudo técnico. Pede a
manutenção integral da sentença
.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão Id. 287422887.

Pedidos de sustentação oral das partes nas peças Ids. 297018360 e 297916878.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso na forma do art. 1.009 do CPC.

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por Gagliardi Reis Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido inicial da ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Starr International Brasil Seguradora S/A, reconhecendo a responsabilidade da transportadora pelo sinistro ocorrido em 10 de abril de 2023 e condenando-a ao pagamento da quantia de R$174.040,00 (cento e setenta e quatro mil e quarenta reais), valor correspondente à indenização paga à segurada Minerva S/A, com os devidos encargos legais.

Sustenta a apelante, em suas razões recursais, que não poderia ser responsabilizada pelos danos decorrentes do sinistro, porquanto o saque da carga teria sido perpetrado por indígenas armados, circunstância que configuraria, em seu entendimento, caso fortuito ou força maior apto a romper o nexo de causalidade. Alega, ainda, que o motorista ficou desacordado após o acidente e, portanto, não teria como evitar a subtração da carga por terceiros, de modo que a responsabilidade pelo resultado danoso não poderia lhe ser imputada. Invoca, ademais, a ausência de prova quanto à exata extensão dos danos indenizados, argumentando que a seguradora apelada não individualizou os prejuízos causados diretamente pelo tombamento e aqueles atribuíveis ao saque subsequente. Por fim, assevera que o contrato de seguro firmado entre a seguradora e a segurada excluía expressamente a cobertura para prejuízos decorrentes de roubo com emprego de arma e concurso de pessoas, circunstância que, a seu ver, descaracterizaria o direito de sub-rogação exercido na presente demanda.

A sentença recorrida, no ponto de interesse, possui o seguinte teor:

“(...) Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte Autora em face da responsabilidade da parte Ré pelo sinistro que culminou na perda da carga bovina segurada, ocasionando pagamento sinistro ao seu segurado no montante de (R$ 174.040,00).

A parte Ré por sua vez alega causa de excludente de responsabilidade civil, por se tratar de autêntico caso fortuito e de força maior o saque da mercadoria segurada por terceiros constitui caso fortuito que rompe o nexo de causalidade, o que afasta a responsabilidade da empresa Ré com relação aos prejuízos decorrentes da subtração parte da carga.

No caso dos autos, a parte Requerida sustentou a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão do saque da carga por indígenas. Todavia,
não há como excluir a responsabilidade do transportador pela perda das mercadorias, tendo em vista que o saque se deu em decorrência do tombamento do veiculo transportava a carga bovina viva, sendo certo que o acidente no percurso é fato que se encontra na margem de previsibilidade risco que a empresa de transporte ordinariamente assume, e mais, segundo afirmado pela própria parte Ré na peça defensiva (Id. 148193164 – Fls. 04), que a pilhagem da carga pela população local não é atribuível de maneira imediata à perda de controle do caminhão e o capotamento, corroborada pela declaração do próprio motorista da carga sinistrada (Id. 126691676)
.

Analisando ainda os documentos contidos no caderno processual, certificado vistoria (Id. 129691671 e Id. 129691672), em relação ao disco de tacógrafo, veículo estava com os discos, datados de 10/04/2023; e
demonstram que o veículo teria excedido a velocidade permitida, tanto antes do local do acidente, bem como na região, que estaria entre 80/100 km por hora; e conforme a região e placa de sinalização do local a velocidade permitida é de 60 km por hora.
Rodovia:
Trecho de pista simples, sem acostamento, boa sinalização, curvas sinuosas, território indígena, velocidade permitida 60 km por hora.
Após a entrega da carga viva resgatada, o Segurado nos informa que houve o recebimento de 23 animais, e, portanto, prejuízo com 13 animais no valor liquido de (R$ 163.540,00).

Logo,
há nexo causal entre o descuido do motorista na condução do veículo e o resultado ensejador da indenização. Na verdade, por mais que a parte Ré tenta atribuir a caso fortuito por ação de terceiro saque da carga, fato é que o motorista da transportadora não podia exceder o limite da velocidade para via, ainda mais por se tratar e carga viva delicada, em condição potencialmente causadora de qualquer risco de modo que o fato do saque parte da carga não pode ser usado como excludente de responsabilidade pela parte Requerida.

Ademais, prosseguindo na análise do nexo causal, se não tivesse havido falta de cuidado do motorista na condução do veiculo de carga, o acidente e, consequentemente, a perda do produto transportado, não teria ocorrido, sendo que neste aspecto constatado está de forma irrefutável, o nexo causal entre a conduta e o resultado, por mais que outras concausas possam ter também contribuído para o evento.

De mais a mais,
é de conhecimento daqueles que trabalham no ramo de transporte de mercadorias, que eventual sinistro envolvendo um veículo que transporta qualquer produto e, em especial, produtos carga viva de bovino ou perecível, há grande possibilidade de saque das mercadorias se esta não for retirada a tempo do local, ou seja,
trata-se de fato previsível ligado a organização do negócio explorado pela parte Requerida
.

Neste caminho, não há que se acolher a tese de que o saque das mercadorias em decorrência do tombamento do veículo caracteriza caso fortuito ou força maior.

(...)

Nesta toada,
a parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar uma das excludentes de responsabilidade, bem como que tomou medidas para preservar o bem transportado, ainda que área do acidente seja indígena de competência da FUNAI, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo ser registrado que esta permaneceu inerte, quando intimada para especificar provas (Id. 166414940)
.

É bem verdade que outras pessoas podem ser também consideradas responsáveis pelo resultado final do evento, mas devo esclarecer que este feito não comporta ampliação de objeto com a introdução desta discussão, devendo a parte Ré se valer do direito de regresso caso pretenda responsabilizar outro sujeitos envolvidos no episódio, como, por exemplo, índios (responsáveis diretos do prejuízo) e a União, que talvez não tenha cumprido adequadamente sua atribuição ao não garantir a segurança necessária no local, impedindo a ação dos silvícolas.

Diante disso, considerando que restou configurado o nexo causal entre a conduta do transportador e os danos havidos na carga segurada pela parte Autora, cabendo ressaltar que a parte requerida não comprovou qualquer das excludentes de responsabilidade, a medida que se impõe é a procedência da ação, devendo ser condenada ao pagamento do valor comprovadamente despendido pela parte Autora com a indenização securitária no valor de (R$ 174.040,00), conforme documentos (Id. 129691679 e Id. 129691678). Aliás, a vista destes documentos, concluo que improcede a irresignação da parte Ré quanto ao valor pretendido pela parte Autora, já que documentalmente provado todo o prejuízo experimentado.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais desta ação de ressarcimento formulado pela parte Autora
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.,

e por consequência,
CONDENO
a parte Ré GAGLIARDI REIS TRANSPORTES LTDA., ao pagamento da quantia de
R$ 174.040,00 (cento e setenta e quatro mil e quarenta reais),
corrigido monetariamente pela SELIC, a contar da data do desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

CONDENO
ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, ao qual arbitro em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)”
(destaquei)

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da transportadora pelo sinistro ocorrido e da validade da sub-rogação exercida pela seguradora.

Em relação à responsabilidade civil, é firme o entendimento de que o transportador responde objetivamente pelos danos causados à carga, nos termos do artigo 750 do Código Civil, salvo comprovação de força maior ou caso fortuito. Transcreve-se, para maior clareza, o teor da norma:

“Art. 750. A responsabilidade do transportador, em relação à coisa transportada, começa no momento em que a recebe e termina quando a entrega ao destinatário, salvo motivo de força maior.”

Trata-se de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, com obrigação de resultado, consistente na entrega incólume da carga ao seu destinatário.

Nessa moldura, sua responsabilidade somente se afasta se demonstrada a ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva de terceiro.

No presente caso, as provas amealhadas aos autos demonstram que o sinistro ocorreu em 10 de abril de 2023, quando o veículo transportador tombou às margens da rodovia BR-070, em trecho sinalizado com limite de velocidade de 60 km/h.

A perícia técnica da seguradora (RELATÓRIO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO DE TRANSPORTE, Id. 286399943) apontou
excesso de velocidade como causa eficiente do acidente
(perda de controle e tombamento do caminhão; velocidade máxima da via devidamente sinalizada de 60km/h; velocidade marcada no disco de tacógrafo do veículo de 80 km/h no momento do acidente), sendo que, somente após o tombamento, a carga, composta por animais vivos e feridos, com alguns mortos, devido ao acidente, foi saqueada por indivíduos da região.

Com efeito, a conduta do motorista ao trafegar em velocidade superior à permitida foi, sem dúvidas, a causa determinante e suficiente para caracterizar a quebra do dever de cuidado e a produção do evento danoso.

Neste sentido, o saque da carga, embora praticado por terceiros, foi consequência ulterior direta da situação de risco criada pela conduta negligente do preposto da transportadora.

O nexo causal, portanto, não foi rompido.

Conforme estabelece o artigo 393 do Código Civil:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.”

Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo esclarece:

“Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.”

Com efeito, é necessário, para a configuração da excludente, que o evento seja absolutamente imprevisível e inevitável, estranho à organização da atividade empresarial, de tal feita que o ulterior saque da carga em decorrência de acidente com veículo de transporte (este ocasionado pela prévia inobservância de normas de trânsito e do dever de cuidado na condução do veículo), sobretudo em regiões remotas ou com difícil acesso, integra os riscos ordinários do empreendimento.

Não se trata, portanto, de evento externo, irresistível ou imprevisível, mas de fato conexo e potencialmente evitável, a partir da adoção de cautelas mínimas de prevenção e condução responsável.

Quanto à alegação de que o motorista encontrava-se desacordado e, por isso, não poderia evitar o saque, verifica-se que a omissão da transportadora não se restringiu ao momento posterior ao acidente, isso porque, como sobredito, a sua responsabilidade origina-se na própria falha na condução do veículo, cujo desdobramento consequencial foi à exposição da carga ao risco de subtração, de modo que o argumento não elimina a relação causal entre o comportamento da ré e o resultado lesivo.

No que tange à extensão do dano e à comprovação da indenização, os documentos constantes dos autos atestam que a seguradora procedeu ao pagamento da importância de R$163.540,00 (cento e sessenta e três mil, quinhentos e quarenta reais) pela perda de treze animais, acrescido de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de despesas com salvamento da carga, totalizando a quantia de R$174.040,00 (cento e setenta e quatro mil e quarenta reais).

O certificado de vistoria e os documentos de transporte, bem como o próprio laudo pericial, servem como prova idônea da extensão dos prejuízos indenizados.

Em contrapartida, não foi apresentada qualquer contraprova hábil por parte da recorrente que infirmasse a veracidade ou razoabilidade desses valores, recaindo sobre ela o ônus da impugnação específica, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao argumento de que a apólice de seguro previa exclusão de cobertura para roubo qualificado, essa cláusula contratual não é oponível ao direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos da segurada contra a transportadora.

O artigo 786 do Código Civil dispõe:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações do segurado contra o autor do dano.”

E a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal consagra:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo valor que efetivamente pagou.”

Portanto, a legitimidade da sub-rogação não depende da natureza contratual da cobertura securitária, mas da ocorrência de pagamento indenizatório fundado na responsabilidade da parte que deu causa ao evento danoso, mormente porque o que se examina aqui não é a relação entre seguradora e segurada, mas o direito autônomo de regresso da seguradora contra o causador do sinistro.

Assim, rejeitados todos os fundamentos do apelo, verifica-se que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente as normas legais e decidiu com apoio em prova suficiente dos autos, depreendendo-se que a responsabilidade da transportadora foi adequadamente reconhecida, diante da demonstração da conduta negligente de seu preposto, do nexo de causalidade e da extensão dos prejuízos.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO
– IMPROCEDÊNCIA –
CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA – CARNE BOVINA – PERDA TOTAL DA MERCADORIA – ROUBO –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO
TRANSPORTADOR
– ARTIGO 750 DO CÓDIGO CIVIL
–
RESPONSABILIDADE
DESDE O PERÍODO DE EMBARQUE ATÉ O MOMENTO DE ENTREGA AO DESTINATÁRIO – ARTIGO 9º DA LEI Nº 11.442/2007 – INOBSERVÂNCIA AO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO –
RESSARCIMENTO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se o roubo se deu em razão da inobservância ao Plano de Gerenciamento de Risco pela
transportadora
, a procedência da demanda é medida que se impõe, pois devidamente comprovado nos autos que a seguradora arcou com os prejuízos decorrentes do perecimento da carga.-“
(N.U 1037700-52.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
REGRESSIVA
– SEGURADORA SUBROGADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA
TRANSPORTADORA
– ARTIGO 750 DO CC - COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DA MERCADORIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO/FORÇA MAIOR – NÃO COMPROVADO - ÔNUS NÃO DESCONSTITUIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma
regressiva
contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. A obrigação assumida pelo
transportador
é sempre de resultado, justamente diante da cláusula de incolumidade estampada no artigo 750 do Código Civil, o que fundamenta a sua responsabilização independente de culpa, na modalidade objetiva, apenas desobrigando-se do dever de indenizar caso comprove a existência de fatos excludentes de
responsabilidade
, não demonstrados no caso. Recurso desprovido.”
(N.U 0010668-48.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA
TRANSPORTADORA
– SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF –
RESPONSABILIDADE
CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO –
NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma
regressiva
contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos.”
(N.U 1000695-74.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

“APELAÇÃO -
AÇÃO
REGRESSIVA
- CONTRATO DE SEGURO - TRANSPORTE DE CARGAS - EXTRAVIO DAS CARGAS - PAGAMENTO REALIZADO PELA SEGURADORA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUB-ROGAÇÃO DOS CRÉDITOS -
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA
TRANSPORTADORA
- OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RESSARCIMENTO DEVIDO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se comprovado o pagamento da indenização, ocorre a sub-rogação dos créditos e tem a seguradora direito de regresso contra o causador do dano (artigo 786, CC). A
transportadora
tem
responsabilidade
objetiva por danos à carga, em razão do contrato de transporte se tratar de obrigação de resultado.”
(N.U 1002542-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Gagliardi Reis Transportes Ltda., mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que julgou procedente a ação regressiva.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando a atuação da parte apelada em sede recursal, o grau de zelo profissional e o conteúdo da demanda,
majoro
os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025